Tribunal: TJSP
Processo: 1002140-43.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência - Sucumbência invertida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002140-43.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso contra o voto da 2a Juíza que o negava e declarará.
Participaram o 4o e 5o Juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002140-43.2019.8.26.0642
Comarca: Ubatuba
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Juiz: Luís Antônio Nocito Echevarria
VOTO 22.162
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da
concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos
do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha
na prestação dos serviços por parte da concessionária -
Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos
verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação
de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I
do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada - Improcedência -
Sucumbência invertida - Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face de ELEKTRO
REDES S/A, julgada procedente, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, para
condenar a ré a reparar os danos sofridos pelo autor no montante de R$
21.399,52, corrigidos monetariamente e juros de mora de 1% ao mês desde a
data do efetivo desembolso, em se tratando de responsabilidade
extracontratual. Ante a sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas
judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a
improcedência da demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência. E, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro entendimento, requer que os juros incidam desde a data do suposto
evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Argui que o sistema elétrico estava em perfeitas condições,
não sendo possível que a apelante seja responsabilizada pelo prejuízo
suportado pela apelada em face de seu segurado, até porque estes tolheram o
direito da Companhia de analisar os equipamentos supostamente danificados.
E, de toda a documentação acostada com a exordial, não se
verifica elemento probatório suficiente a demonstrar que as avarias dos
equipamentos se deveram a oscilações elétricas inadequadas para o fim a que
se destinavam, até porque os laudos apresentados são parciais.
Descreve a apelante quanto à aplicabilidade da Resolução
Normativa no Sustenta 414/2010 da ANEEL.
Aduz que inexiste relação de consumo entre as partes.
Sustenta ainda ser necessária a produção de prova pericial
para tanto.
Salienta que o relatório técnico apresentado é prova unilateral,
insuficiente a comprovar o nexo causal e o dano.
Por fim, pontua ser hipótese de excludente de responsabilidade
por força maior, em decorrência de raio, ou seja, acontecimento excepcional e
imprevisível alheio à vontade do Poder Público.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra a inicial que a empresa autora firmou contratos de
seguro com o Condomínio Residencial Jequiti Ebano e Marfim, abrangendo a
cobertura contra danos elétricos. Ocorre que segurado pelo autor, em
31.12.2018, foi afetado por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré, ensejando danos aos bens eletroeletrônicos
que guarneciam o imóvel em questão.
Aduz, que tal fato se deu em razão da péssima qualidade da
energia elétrica fornecida pela requerida, que não preparou sua rede de
distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da
tensão.
Daí a razão do pleito para requerer o ressarcimento do valor
efetivamente indenizado (R$21.399,52).
Citada a ré, ofertou contestação sustentando, preliminarmente,
a impossibilidade jurídica do pedido em razão da falta de comprovante de
pagamento. No mérito, sustentou pela improcedência do pedido, diante da
inexistência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil.
A ação foi julgada procedente.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade
civil objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de fornecimento
de energia elétrica, por falha na prestação dos referidos serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou os
segurados pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada. Portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está legitimada para a propositura da presente ação indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder
Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização
do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da existência
de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos
eletrônicos dos segurados, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora na inicial referente a
substituição de equipamentos (fls. 49/56), porque unilaterais, não têm o condão
de comprovar as suas alegações, quanto à existência de falha/defeito na
prestação dos serviços públicos, devido a descargas elétricas, que teriam
ocasionado os danos nos equipamentos indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as
demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade entre
os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial
necessária aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em
questão para serem periciados por profissional da área de engenharia elétrica
que poderia concluir pelo motivo pelo qual eles apresentaram defeito, e assim
pela eventual responsabilidade da empresa requerida no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova pericial
de forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não
provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova segura
nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação ou
omissão, e os danos suportados pelos segurados da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se prestam
a demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e, em
decorrência, os danos nos aparatos do segurado da autora.
Consequentemente,
deve
ser
julgada
improcedente
a
demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.539
Apelação Cível no 1002140-43.2019.8.26.0642
Comarca: Ubatuba
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução
da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para demonstração de
suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam
a
pretendida
isenção
de
responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
12020E93
7
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
12475BDC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002140-43.2019.8.26.0642 e o código de confirmação da tabela acima.